Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-22.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem se conformar com as necessidades dos alimentandos e os recursos financeiros do alimentante.
2. "Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo."
3. A redução da pensão alimentícia exige prova de que a capacidade contributiva do genitor modificou para pior ou que as necessidades dos filhos foram reduzidas.
4. Constatado que não houve alteração na capacidade contributiva do alimentante, não se justifica a minoração dos alimentos devidos aos filhos.
5. Apelação provida. Unânime.